Tribunal: TJDFT
Processo: 0738992-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738992-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSWALDO MENEZES FILHO AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL VISTA DO MIRANTE - CHACARA 19-B, ALAN DE SOUSA ARAUJO D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator